Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-79.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Recebo a apelação da parte autora nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Citem-se os apelados para que, querendo, apresentem contrarrazões à apelação de ID 40711344, no prazo legal, conforme preceitua o artigo 331 § 1o do Código de Processo Civil.. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora